Tribunal: STF
Processo: Rcl 40611
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, contra decisão proferida pela Presidência da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (autos nº 0096950-54.2017.8.13.0223), que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por considerá-lo manifestamente incabível.
    2.  A parte reclamante sustenta que, ao negar seguimento ao agravo, a autoridade reclamada usurpou a competência desta Corte, a quem cabe o exame de admissibilidade de tal recurso (Súmula 727 do STF). 
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5.  A Presidência da 1ª Turma Recursal do TJMG negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na ausência de ofensa direta ao texto constitucional, porquanto “a ausência de nota fiscal, a incompetência dos JESPs e a suposta ilegitimidade” versam sobre matéria infraconstitucional.
    6.  Contra tal decisão, o ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário. No entanto, a Presidência da 1ª Turma Recursal negou-lhe seguimento, por ser manifestamente incabível, pois ”as questões controvertidas não envolvem diretamente questão constitucional” e têm o “objetivo de reavaliar elementos probatórios”.
    7.  Verifico que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, o órgão reclamado não proferiu decisão com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral.
    8. O entendimento dessa Corte, firmado na súmula 727, é no sentido de que, não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento do agravo que ataca decisão de inadmissão de recurso extraordinário. Observa-se que, no presente caso, a inadmissão do recurso extraordinário foi em razão da ausência de requisitos de admissibilidade. 
    9.  Assim, de fato, a autoridade reclamada não deu trâmite correto ao recurso. O agravo em recurso extraordinário é o recurso cabível para impugnar decisão que não se fundamentou na sistemática da repercussão geral. 
    10. Disso, no entanto, não decorre a procedência da reclamação. Isto porque o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite é manifestamente inviável.
    11.  Como pontuou a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinária, as questões levantadas - “a ausência de nota fiscal, a incompetência dos JESPs e a suposta ilegitimidade” - demandariam a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto probatório, o que é inviável na via extraordinária.
    12.  Assim, o recurso extraordinário ao qual a parte visa dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. É dizer, falta interesse processual à parte reclamante.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    14. Em caso de interposição de recurso, deve a parte trazer a cópia das petições do recurso extraordinário e do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do apelo. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator